Tribunal: STF
Processo: HC 235099
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE BATISTA DA CRUZ, contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 575 dias-multa. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador Relator indeferido a liminar, nos termos da decisão de fls. 21-23 (e-STJ).



    Neste writ, o impetrante alega, em suma, que ‘não foi encontrada variedade de droga de posse com paciente contrariando a decisão monocrática do indeferimento da liminar, visto que 51,04g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas) foi encontrado de posse do outro acusado Felipe Leitão Rodrigues e em local, conforme ressai dos autos e certamente não deveria ser utilizado para a fixação regime gravoso.’ (e-STJ, fl. 11)



    Assevera que ‘resta cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que por meio de recurso próprio o tribunal deverá reconhecer os efeitos da prescrição intercorrente e reforma a dosimetria da pena na sua integralidade, sobretudo em relação a reincidência e maus antecedentes, utilizado para majorar a base.’ (e-STJ, fl. 1)



    Requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    [...]



    Na hipótese em apreço, observa-se que o Desembargador Relator indeferiu a liminar nos seguintes termos:



    ‘[...]



    In casu, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, para ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A autoridade coatora fundamentou a aplicação do regime inicial fechado em razão da quantidade e variedade de drogas apreendida e por ter considerado na pena-base os maus antecedentes, vejamos: (Id. 165776688) ‘Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘a’ e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO’.



    Assim, ao que se verifica é que, em que pese ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo de n.º 28161-47.2019.811.0042, é possível notar que a sentença foi proferida anteriormente a referida decisão, assim como, não foi o único argumento utilizado para o regime fechado, pois foi observado também ao art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que foi apreendido 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 51,04g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas).



    [...]



    Logo, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido também foi fundamento para manter o regime inicial mais grave. Ademais, consta que a defesa manifestou o desejo de Recorrer da sentença condenatória, estando os autos aguardando a apresentação das suas Razões.



    Dessa maneira, não vislumbro, prima facie, patente ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou risco de perecimento ou dano grave e de difícil reparação ao direito dos pacientes aptos a ensejar a concessão da medida liminar. Em outras palavras, exclusivamente para a tutela inicial pretendida, em princípio não há constrangimento ilegal a ser reconhecido liminarmente pela ausência de demonstração inequívoca do constrangimento ilegal arguido.



    Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.’ (e-STJ, fls. 22-23; sem grifos no original) 



    Assim, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, antes do julgamento da questão pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) Que CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM ou DE OFÍCIO, a fim de que cesse o constrangimento ilegal decorrente das seguintes NULIDADES ABSOLUTAS: violação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal Provas ilícitas obtidas através de invasão domiciliar; ausência de reconhecimento dos efeitos da prescrição penal do crime anterior; fixação de regime inicial de cumprimento pena mais com violação das sumulas 718 e 719 do STF e art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. injustificada pelo juiz da 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;



    B) o reconhecimento das FLAGRANTES ILEGALIDADES a Concessão da ordem de ofício afim de absolver nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal e em consonância com a jurisprudência desta conforme restou demostradas de forma inequívocas as presentes NULIDADES.



    C) Expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente, com essa medida deste Supremo Tribunal Federal que estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica.” (doc. eletrônico 1, p. 13; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator